Tribunal: TJMT
Processo: 1015669-98.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1015669-98.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: WELLINGTON SILVA ROCHA
PACIENTE: OSMAR PEREIRA DOS SANTOS
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de OSMAR PEREIRA DOS SANTOS contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT, nos autos da ação penal n. 1000187-95.2020.811.0102, que homologou a prisão em flagrante do paciente e a converteu em preventiva, em razão do cometimento, em tese, do crime de homicídio qualificado [em razão do motivo fútil] em sua forma tentada [art. 121, §2o, II, e 14, II, ambos do Código Penal].
Em síntese, o impetrante sustenta que: 1) não estão presentes os requisitos exigidos pelo artigo 312, do Código de Processo Penal para a manutenção da segregação preventiva; 2) a prisão é desproporcional, uma vez que é possível a substituição dela por medidas cautelares diversas; 3) o paciente possui predicados pessoais favoráveis, que o autorizam a responder ao processo em liberdade.
Ao final, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a expedição do alvará de soltura [doc. digital n. 51901969].
É o necessário.
Decido.
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
Colhe-se da doutrina:
“A possibilidade de concessão de liminar em habeas corpus, viabilizando a pronta concessão do constrangimento apontado pelo impetrante, não se encontra prevista em lei. Trata-se de criação jurisprudencial, hoje consagrada no âmbito de todos os tribunais brasileiros.
[...]
E mais, acresce Alberto Silva Franco poder o juiz ou tribunal conceder a tutelar cautelar de ofício: ‘A tutela cautelar mostra-se, nesse caso, de cogente incidência, sendo aplicável até mesmo de ofício. Não se argumente no sentido de que o exercício dessa tutela possa redundar num abuso judicial. As atitudes abusivas, se ocorrentes, serão sempre extraordinárias e não poderão, por isso, representar a contenção do uso normal e regular do poder de cautela’.
[...]
Para que isso se dê, exigem-se dois requisitos básicos de todas as medidas liminares: fumus boni iuris (fumaça do bom direito) e periculum in mora (perigo na demora). O primeiro deles diz respeito à viabilidade concreta de ser concedida a ordem ao final, por ocasião do julgamento de mérito. O segundo refere-se à urgência da medida que, se não concedida de imediato, não mais terá utilidade depois” (NUCCI, Guilherme de Souza. Habeas Corpus. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 149 e 150).
Consta dos autos que OSMAR PEREIRA DOS SANTOS foi preso em flagrante delito, em 20 de março de 2020, em razão da tentativa de homicídio qualificado praticada em desfavor da vítima, DIEGO KENSY NOVAES.
Na mesma data, os autos foram encaminhados ao juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT e, ante a constatação da existência de indícios suficientes de autoria e da materialidade delitiva, o juiz singular converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva.
Valho-me da própria decisão prolatada pela autoridade coatora para elucidação dos fatos, verbis:
“[...]
No presente caso, a medida concernente à prisão preventiva se faz necessária para garantia da ordem pública, diante da presença marcante da gravidade concreta do fato, extraída do modus operandi, uma vez que o autuado, segundo consta nos autos, na madrugada desta data, por volta das 00h 30min, empunhando uma arma branca do tipo faca, com 20cm, foi até a residência de sua ex-mulher, Rosa Santina de Oliveira, invadiu a casa e passou a desferir golpes de faca contra o atual companheiro de Rosa, a vítima Diego Kensy Novaes, que gritou para que o autuado parasse com os golpes, utilizando um travesseiro para se defender, enquanto Rosa tentava segurar o suspeito pelo braço e pela perna na tentativa de pará-lo com os golpes.
Extrai-se dos autos nesse juízo de cognição não exauriente que o flagranteado não matou a vítima porque essa conseguiu escapar e correu para a frente da sede da Polícia Militar, com o suspeito o perseguindo, tendo se escondido atrás de um carro, momento em que Osmar se evadiu do local.
Conforme depoimentos das testemunhas PM Mário Sérgio Neves de Oliveira e PM Vanderlei dos Santos Arruda, o autuado só foi preso em situação de flagrância porque, enquanto a Polícia Militar promovia diligências para localizá-lo, receberam um chamado do vigilante do Pronto Atendimento de Vera, informando à guarnição de que o suspeito por esfaquear a vítima Diego estaria em frente ao Pronto-Atendimento, ameaçando os colaboradores do local, dizendo que teria ido até lá para ’terminar o serviço que começou’, e, ao chegarem no local, o autuado ainda teve a audácia de dizer aos policiais: ‘atirem em mim porque não vou colocar a mão na cabeça não’, somente obedecendo às ordens após a insistência dos PMs.
Como se sobressai dos relatos acima o flagranteado mesmo após a prática dos fatos, sem qualquer receio foi atrás da vítima no pronto-atendimento, o que revela gravidade concreta dos fatos a abalar a ordem pública caso venha a ser solto.
Ademais, em seu interrogatório em sede policial, o suspeito confessou a prática do crime alegando que se irritou com comentários de terceiros a respeito de sua ex-mulher e que, sob influência de álcool, foi até a residência de Rosa, pegou uma faca que lá estaria em sua bicicleta e começou a desferir golpes na vítima Diego, que sofreu uma lesão profunda em seu braço e, dada a gravidade da lesão, teve que ser encaminhado ao Hospital Regional de Sorriso [...].
Não bastasse os graves fatos já apontados acima, é necessário destacar o fato de que o flagranteado praticou o crime na frente de seu filho menor de idade, Guilherme Pereira de Oliveira, de apenas três anos de idade [...], de modo que, no momento da ação delituosa, teve respingos de sangue em seu rosto e chorou muito, o que pode ensejar traumas e prejuízos a seu psicológico, notadamente pela sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento.
[...]
Nesse cenário, a segregação cautelar do autuado é a medida a se impor, como garantia da ordem pública, bem como para assegurar a execução das medidas protetivas de urgência concedidas em favor de Rosa Santina de Oliveira [...] vez que o suspeito, conforme depoimentos colhidos, já teria ameaçado sua ex-mulher em outras ocasiões, além de garantir, bem assim, a integridade física e psíquica da vítima, Diego [...]” (doc. digital n. 30881954).
No dia 23 de abril de 2020, após o oferecimento da denúncia, o advogado do paciente requereu a revogação da prisão preventiva; contudo, o pleito foi indeferido pela autoridade coatora, sob o seguinte argumento:
“[...] Dito isso, verifico que a segregação cautelar determinada observou devidamente os requisitos formais e materiais, quais sejam fumus comissi delicti e periculum libertatis, conforme decisão que decretou a prisão preventiva nos autos no 1000164-52.2020.8.11.0102, considerando não somente a gravidade abstrata do delito, como aponta a defesa, mas principalmente a gravidade concreta do crime, haja vista o modus operandi do agente, empunhando uma faca, foi até a residência de sua ex-mulher, Rosa Santina de Oliveira, invadiu a casa e passou a desferir golpes contra o atual companheiro de Rosa, a vítima Diego Kensy Novaes, que gritou e utilizou um travesseiro para que o réu parasse os golpes, não consumando o crime porque a vítima conseguiu escapar e correu para a frente da sede da Polícia Militar, com o suspeito o perseguindo, tendo se escondido atrás de um carro, momento em que Osmar se evadiu do local.
Além disso, é necessário destacar o depoimento dos policiais que atenderam a ocorrência (id 30881957), que relataram que o acusado estava na frente do Pronto Atendimento desta urbe, local onde a vítima estava recebendo atendimento, ameaçando os colaboradores do local, dizendo que teria ido até lá para “terminar o que começou” e, ao chegarem no local, o acusado relatou aos policiais que poderiam atirar nele pois não iria colocar as mãos na cabeça, somente obedecendo às ordens após a insistência dos PMs.
Não bastasse a gravidade concreta, consta dos autos, conforme consignado na decisão que decretou a prisão preventiva do denunciado, que o réu praticou o crime na presença de seu próprio filho menor, de apenas três anos de idade, de modo que, no momento da ação delituosa, respingos de sangue atingiram o rosto da criança, a qual chorou muito, conforme depoimento da genitora (id 30881957 – fls. 03/06).
Portanto, reputo marcante a gravidade concreta dos fatos, o que autoriza a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública.
[...]
Perfilhando detidamente os autos, tenho que permanecem inalteradas as circunstâncias que determinaram a decretação da prisão preventiva do denunciado, não tendo ocorrido qualquer alteração fática, além de o crime imputado ao réu cominar pena máxima em abstrato superior a 04 (quatro) anos, e por não se mostrar adequada e suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão no caso versado, sendo necessária, portanto, a manutenção da medida cautelar segregativa para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa, o que faço com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal.” (doc. digital n. 31562079)
Depois, em sede de alegações finais, aviada em 5 de julho de 2020, o impetrante requereu, dentre os diversos pedidos suscitado nos seus memoriais, a revogação da prisão preventiva do paciente; entretanto, por mais uma vez, o pleito foi indeferido pela autoridade coatora, a qual asseverou que:
“[...] a segregação cautelar determinada observou devidamente os requisitos formais e materiais, quais sejam fumus comissi delicti e periculum libertatis, conforme decisão que decretou a prisão preventiva nos autos n. 1000164-52.2020.8.11.0102 (ID n. 30881959), considerando a gravidade concreta do crime, sendo necessário destacar o modus operandi do agente que, segundo consta nos autos, na data de 20/03/2020, empunhando uma faca, foi até a residência da vítima, companheiro de sua ex esposa, invadiu a casa e desferiu golpes contra a vítima, sendo que um acertou o braço de modo que a vítima teve que ser socorrida no pronto atendimento, local em que o denunciado também foi após os fatos, com a intenção de adentrar no pronto atendimento alegando que iria “terminar o que havia começado”, o que revela a gravidade concreta dos fatos e a necessidade de acautelar a ordem pública.
Ademais, consta dos autos e dos depoimentos colhidos em instrução processual, que o acusado praticou o crime, em tese, na frente de duas crianças menores de idade, sendo uma delas seu próprio filho, de apenas três anos de idade.
Outrossim, estando presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, eventuais condições pessoais favoráveis como trabalho e residência fixa, conforme alegado pela defesa, não têm o condão de afastar a prisão preventiva [...].
De outro norte, perfilhando detidamente os autos, apesar dos argumentos da defesa, nota-se que não há notícia de fato que enseje a revogação da prisão preventiva, bem como ainda se fazem presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar constantes nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.
Cabe destacar ainda que o feito tramita de maneira regular, de modo que a instrução processual já foi encerrada, tendo sido prolatada sentença de pronúncia na data de ontem (ID n. 34540473), para submeter o réu ao crivo do Tribunal Popular do Júri desta Comarca, como incurso nas sanções descritas na denúncia, não havendo que falar, assim, em alteração do cenário fático, conforme acima exposto.
Dessa forma, subsistindo os motivos ensejadores da segregação cautelar, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de OSMAR PEREIRA DOS SANTOS e MANTENHO a prisão preventiva do acusado” (doc. digital n. 51847480).
Não obstante o impetrante alegue a ausência dos requisitos do artigo 312, do Código de Processo, o juízo mostrou, com base em fatos concretos, a necessidade da prisão, evidenciada pelo modus operandi na prática delitiva, revelado pela conduta do paciente ao invadir a residência de sua ex-convivente, atingir a vítima com golpes de faca, na presença de duas crianças – sendo uma delas o seu próprio filho –, bem como pelo fato de se dirigir até o Pronto-Atendimento do município de Vera/MT – local onde o ofendido estava recebendo atendimento médico –, com o intuito de concluir seu intento criminoso, de modo que o seu comportamento vai além da normalidade do tipo penal em comento.
Fixadas tais premissas, não se extrai, neste instante processual, motivo forte o suficiente para revogação da custódia cautelar, porquanto fundamentada na garantia da ordem pública.
Também não prospera a alegação de que a prisão preventiva é desproporcional, uma vez que é possível a substituição dela pelas medidas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.
A despeito da primariedade do paciente, imperioso registrar que, demonstrado o periculum libertatis que autoriza o sequestro corporal, fica claro que a imposição de medidas cautelares diversas não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública.
Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“[...] Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes [...]” (HC 447.740/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 29/08/2018).
Por derradeiro, segundo assente entendimento jurisprudencial, “eventuais condições subjetivas favoráveis ao recorrente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. Precedentes. [...]” [RHC 95.544/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 02/04/2018].
Por esses fundamentos, INDEFIRO a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias ao Juízo singular, e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de julho de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.